Tribunal: STF
Processo: RE 1269796
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA EM SUBSTITUIÇÃO À FOLHA DE SALÁRIOS. EC 42/03 E LEI N. 12.546/11. BASE DE CÁLCULO. 
    O contribuinte não tem o direito de excluir o ISS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta – CPRB instituída pela Lei nº 12.546, de 2011.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos  na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Decreto-lei nº 1.598/77 e Leis nºs 12.546/2011 e 12.973/2014), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, sustentou as suas conclusões em interpretação de legislação infraconstitucional:
    “A Lei 12.546/11 implementou a política de desoneração da folha de pagamentos para diversos setores da economia, substituindo a contribuição previdenciária patronal sobre a folha de salários dos empregados e avulsos e a incidente sobre a remuneração paga ao contribuinte individual que lhe presta serviços, previstas nos incisos I e III do art. 22, da Lei 8.212/91, por uma contribuição sobre a receita bruta. 
    Assim, a impetrante, nos termos do art. 8º, ´caput´, da Lei 12.546/11, utilizou-se da faculdade outorgada pela lei e passou a contribuir com um percentual sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previdenciárias previstas no art. 22, I e III, da Lei 8.212/91. 
    O conceito legal de receita bruta, na redação original do ´caput´ do art. 12 do DL 1.598/77, compreendia o produto da venda de bens e o preço dos serviços prestados, sendo a receita líquida a receita bruta diminuída dos impostos incidentes sobre vendas, tal como previa o § 1º do mesmo preceito legal. 
    A Lei 12.973/14 alterou o conceito legal de receita bruta, previsto no art. 12 do DL 1.598/77: 
    …...................................................................................................
    A alteração normativa, no entanto, não trouxe nenhuma novidade em relação à contribuição substitutiva. A materialidade continuou sendo a receita bruta, compreendendo as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica (inciso IV do ‘caput’), incluindo-se os tributos sobre ela incidentes (§ 5º), enquanto a receita líquida é a receita bruta diminuída dos tributos sobre ela incidentes (inciso III do § 1º).
    …...................................................................................................
    A 1ª Seção do STJ, ao julgar o REsp n. 1.330.737/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos (Rel. Min. Og Fernandes, Dje de 14-04-2016) assentou o entendimento de que o valor do ISSQN integra o conceito de receita bruta, assim entendida como a totalidade das receitas auferidas com o exercício da atividade econômica, de modo que não pode ser dedutível da base de cálculo do PIS e da COFINS. 
    O mesmo raciocínio é válido em relação à CPRB, uma vez que a materialidade constitucional de incidência da contribuição substitutiva do art. 8º, ‘caput’, da Lei 12.546/11, é a mesma das contribuições ao PIS/COFINS, ou seja, receita ou faturamento, nos termos do § 13º do art. 195, da CF. 
    Com efeito, a contribuição substitutiva recai sobre a receita bruta, e não sobre a receita líquida. Não interfere na materialidade da incidência o fato de o contribuinte utilizar uma fração das receitas para o pagamento de tributos, entre eles o ISS, pouco importando o imposto estar ou não destacado na nota fiscal. 
    …...................................................................................................
    A contribuição substitutiva, como visto, incide sobre a receita bruta e não sobre a receita líquida, esta sim obtida a partir da dedução dos impostos incidentes sobre a venda, nos termos do art. 12, §1º, III, do DL 1.598/77. 
    Assim, como o ISS está incluído no preço a ser pago pelo adquirente, o imposto acaba ingressando nos cofres da pessoa jurídica a título de receita bruta apurada com a venda de serviços, não havendo amparo legal para que seja excluído da base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta.”
    Impõe-se assinalar, por oportuno, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (RE 1.269.702/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.278.336/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. WAGNER NATAL BATISTA, ao opinar pelo não conhecimento do apelo extremo em questão, ofereceu manifestação assim ementada:
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (CPRB). EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não  conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator